Tribunal: TJMT
Processo: 1020871-48.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020871-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENAN SOUZA OLIVEIRA - CPF: 036.265.431-02 (RECORRENTE), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

O protesto foi registrado devidamente, e a responsabilidade pela baixa é da parte autora.

Após a quitação da dívida, não houve demonstração de solicitação de carta de anuência pela Recorrente.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º e 20 da Lei nº. 9.099/95, OPINO POR PELA IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, vez que o débito foi pago e a ré protestou seu nome indevidamente.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 195915671, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão

MÉRITO

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não apresentou provas de que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em
16/10/2021 (R$ 381,87)
antes do protesto realizado em
06/01/2022
, (id. 195915189).

Apesar de alegar que o protesto foi anotado após o pagamento não apresentou provas do alegado.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

Assim, tendo sido devido o protesto do título, à época de seu envio, a sua manutenção, após a quitação da dívida, não dá ensejo à indenização por danos morais, porque incumbia ao próprio devedor providenciar o levantamento administrativo.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024